Tribunal: STF
Processo: RE 114287
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATORIOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO PARAGRAFO-22 DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.